Tribunal: STF
Processo: Rcl 51890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por José Speglis em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que deu provimento aos recursos de revista dos beneficiários para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal comum. (Autos nº 0002181-69.2010.5.02.0057).



    2.  A parte reclamante narra que ajuizou reclamação trabalhista em face dos ora beneficiários, visando ao pagamento de complementação de aposentadoria, com fundamento nas Leis nº 8.186/91 e 10.478/2002. A ação foi distribuída, inicialmente, ao Juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos-SP, que declinou da competência, determinando a remessa do feito à Justiça do Trabalho. Na justiça trabalhista, relata que foi proferida sentença de parcial procedência resultando na condenação solidária dos beneficiários. Após a interposição dos recursos cabíveis, a matéria chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que, no julgamento dos recursos de revista dos beneficiários, reconheceu a competência da Justiça Federal comum.



    3. A parte reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.265.549, Tema 1.092 da repercussão geral, no qual se reconheceu "a competência da Justiça Federal Comum para julgar as ações em que se discute complementação de aposentadoria instituída por lei, cuja responsabilidade pelo pagamento recaia diretamente sobre a Administração Pública direta ou indireta". Aduz que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma suscitado, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, determinando a manutenção da competência da Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final da execução, para os processos "em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral (19/6/2020)". Alega, assim, que tendo sido proferida sentença de mérito em 09.02.2015, antes, portanto, do marco temporal fixado na modulação de efeitos, persiste a competência da justiça do trabalho para o julgamento do feito. 



    4. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o processo seja mantido na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final da execução. Pede, ainda, a benesse da gratuidade de justiça.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. O reclamante alega violação à modulação de efeitos realizada no RE 1.265.549, Tema 1.092 da repercussão geral. O precedente consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.”



    8. No caso em análise, tal requisito não foi cumprido, tendo em conta que a reclamação foi proposta em face de acórdão que julgou procedentes os recursos de revista dos beneficiários da decisão reclamada. Ademais, conforme consulta processual eletrônica, ainda se encontra pendente, nos autos de origem, o julgamento do agravo em recurso extraordinário. Assim, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator